Tribunal: STF
Processo: RE 1576430
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, por maioria, deu parcial provimento à apelação do ora recorrente. Eis o teor do referido julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – TRATAMENTO DE SAÚDE – NEUROCIRURGIA – ALTA COMPLEXIDADE – RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS – RESSARCIMENTO DA UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE – OBSERVÂNCIA DOS VALORES ADOTADOS PARA RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SEQUESTRO DE VALORES – TRATAMENTO JÁ REALIZADO – AUSÊNCIA DE RISCO DE GRAVE COMPROMETIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – MEIOS PRÓPRIOS DE COBRANÇA – REGRA GERAL - PAGAMENTO POR PRECATÓRIO/RPV 



    1. Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 



    2. Cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável, segundo as regras de repartição de competência do SUS. (ED no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE). 



    3. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    4. O bloqueio de valores com o propósito de garantir o fornecimento de medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada depende da comprovação de risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Precedentes. 



    5. O ressarcimento dos valores despendidos pela unidade privada de saúde deverá ser perseguido pela via própria de cobrança, conforme o caso, observada a prerrogativa da Fazenda Pública de pagamento pelo regime de precatório.” (e-doc. 121, fl. 1). 



    Opostos embargos de declaração pela Santa Casa de Misericórdia de Passos, foram acolhidos pela Turma Julgadora mediante acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO – OCORRÊNCIA. A existência de contradição entre a ementa e o voto vencedor do acórdão justifica o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.” (e-doc. 157, fl. 1). 



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 100 e 196 da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que 



    “o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a aplicar as regras de repartição de competências do SUS e reconhecer a ausência de responsabilidade do Estado pelo tratamento, direcionando por consequência a responsabilidade do Município habilitado em gestão plena conforme esclarecido acima, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral. 



    Verifica-se ainda que o acórdão proferido, integrado pelo julgamento dos embargos de declaração interpostos pela Santa Casa, autorizou a realização de bloqueio judicial nas contas do ente estadual, para fins de ressarcimento do referido hospital. 



    (...)



    O instituto do bloqueio judicial é instrumento de exceção admitido em situações estritas, com finalidade de tornar disponível ao credor valores em pecúnia que, no âmbito das obrigações, possam ser utilizados na aquisição da tutela equivalente para o futuro, sendo incabível a realização do bloqueio para fins de ressarcimento.” (e-doc. 164, fl. 10). 



    Ao final, requer



    “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação das regras de repartição de competências do SUS nos termos acima expostos, bem como reformar a parte da decisão que autorizou a realização de bloqueio judicial nas contas bancárias do entes estadual, para fins de ressarcimento da Santa Casa.” (e-doc. 164, fl. ‘’). 



    As recorridas apresentaram suas contrarrazões (e-docs. 181 e 183). 



    O apelo extraordinário foi admitido pela origem e remetido ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Relativamente à solidariedade entre os entes federados, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.508.627/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/10/24).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE nº 1.340.358/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Direito à saúde. Dever do Estado. Tratamento médico-hospitalar. Necessidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. 3. A verificação acerca da necessidade de tratamento médico-hospitalar em hospital particular em razão da inexistência de vaga imediata na rede pública, inevitavelmente, demanda o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 850.973/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/10/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.508.627/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/10/24).



    No tocante à alegação do recorrente de impossibilidade de bloqueio judicial de valores para efetivar o pagamento, devendo ser observado o regime de precatórios para o ressarcimento devido pela Fazenda Pública ao hospital privado, cumpre destacar que a Segunda Turma desta Corte, nos autos do ARE nº 1.428.250-AgR, assentou o entendimento de que, diante de uma obrigação de fazer, fica afastada a sujeição ao rito do precatório. Eis a ementa do acórdão então proferido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.07.2023.  AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO VIA DE PRECATÓRIO.  APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.033 (RE 666.094-RG), de relatoria do Min. Roberto Barroso, fixou tese no sentido de que o ‘ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’.



    2. Naquela oportunidade, destacou-se que, diante de uma obrigação de fazer, afasta-se o pagamento da dívida por meio de precatórios.



    3. O acórdão recorrido, portanto, no caso concreto, quanto a não sujeição ao regime de precatórios,  decidiu a causa em conformidade com tal orientação.



    4 Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na origem.” (ARE nº 1.428.250-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/02/24). 



    Colaciono, por oportuno, trecho do voto condutor do aludido julgado, da lavra do eminente Ministro Edson Fachin, nos seguintes termos:



    “(...) percebe-se que apesar de, no referido paradigma [RE nº 666.094-RG - Tema nº 1.033], não haver a necessidade de afastar o pagamento da dívida por meio de precatórios, uma vez que o ente federado de pronto se dispôs a pagar o que era devido, é certo que houve o reconhecimento de que dívida de ente público com entidade privada de saúde é uma obrigação de fazer, de modo que deve ser afastado uso de precatório para o pagamento desse tipo de obrigação. (...)”. (grifou-se). 



    Aplicando a orientação adotada no ARE nº 1.428.250-AgR, confiram-se, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas em casos análogos ao presente: ARE nº 1.422.308, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/03/23; ARE nº 1.461.656, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 13/08/24; ARE nº 1.540.234, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 19/03/25.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente